Tribunal: STF
Processo: Rcl 56111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 1.199. ALEGADO DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Luís Henrique Vieira Rodrigues, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), proferido no processo nº 0600024-41.2022.6.13.0194, que manteve a decisão do juízo da 194ª Zona Eleitoral de Nova Lima/MG, a qual, por sua vez, indeferiu o pedido de restabelecimento dos seus direitos políticos.

 2.	Alega que a decisão reclamada violou a tese jurídica fixada pela Suprema Corte no Tema nº 1.199 do rol da repercussão geral,  extraída do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, que teria reconhecido a constitucionalidade e ultratividade da Lei nº 14.230, de 2021, notadamente do § 10 de seu art. 12.

 3.	Narra ter sido condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos. Aduz que a sanção foi mantida mediante acórdão do TJMG, publicado em 28/03/2019, contra o qual manejou recurso especial para o STJ, recebido apenas no efeito devolutivo. Entende que, ausente o efeito suspensivo, o período de 3 (três) anos da pena começou a fluir a partir da data do acórdão, findando em 28/03/2022, a tempo, pois, de restabelecer sua condição de eleitor e cidadão para participar das eleições gerais de 02/10/2022.

 4.	Argumenta, ainda, que a superveniente Lei nº 14.230, de 2021, inseriu o § 10 no art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, estipulando que a contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos deve computar o intervalo entre a decisão colegiada e a data do trânsito em julgado, o que reforça a tese de que já houve o cumprimento da referida pena, devendo ser aplicada a lei posterior mais benéfica.

 5.	Pede a concessão de tutela liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, de modo a permitir sua participação no processo eleitoral em curso, com o imediato restabelecimento de seus direitos políticos. Ao final, requer a procedência do pedido.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	No caso vertente, a alegação do reclamante é de que o TRE/MG, ao deixar de aplicar o disposto em nova legislação mais benéfica, teria descumprido o que fixado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, finalizado em 18/08/2022. Transcrevo a decisão do Plenário, extraída do Portal do STF:

“Julgado mérito de tema com repercussão geral
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.”

 8.	Sem razão o reclamante. O simples exame do conteúdo decisório acima afasta, de pronto, a alegação de que houve descumprimento de tese vinculante assentada pela Suprema Corte. Não consta, da decisão paradigma, qualquer enfrentamento do contido no § 10 do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, incluído pela Lei nº 14.230, de 2021.

 9.	Com efeito, o Tema RG nº 1.199 circunscreveu-se a analisar (i) a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, bem assim (ii) o novo regime de prescrição, conforme dispositivos trazidos pela Lei nº 14.230, de 2021, sendo fixadas as balizas para a aplicação dessas alterações legais.

 10.	De todo modo, ainda que se pudesse invocar, no estreito âmbito da reclamação, a adoção dos mesmo fundamentos jurídicos que embasaram a decisão paradigma, o julgado em questão não socorre à parte reclamante. Ao contrário, a tese assentada pela Suprema Corte afastou expressamente as disposições na nova lei aos processos com decisões já acobertadas pela coisa julgada.

 11.	Transcrevo novamente os itens 2, 3 e 4 da tese vencedora (destaque nosso):

“(...). 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. (...).”

 12.	Ora, a análise dos autos revela que a condenação sofrida pelo reclamante transitou em julgado em 03/06/2020 (conforme trecho da decisão acostada no e-doc. 4, p. 12), antes inclusive da própria alteração legal, o que torna manifestamente inviável o uso da reclamação, ante a evidente ausência de estrita aderência.

 13.	Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado (destaque nosso):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ADI 6.678/MC  E DO ARE 843.989-RG (TEMA 1.199). NÃO INCIDÊNCIA DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA PRÁTICA DE ATOS CULPOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ENSEJAM PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE CONDUTAS ÍMPROBAS QUE OFENDEM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM (ART. 1.042 DO CPC). MATÉRIA SERÁ ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE ARE. IMPUGNAÇÃO, POR VIA OBLÍQUA, DE DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes.
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória – sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678 –, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto.
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível ( i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte.
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 53.136/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022)

 14.	Quanto às demais alegações da parte autora, não havendo qualquer indicativo de afronta a paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, salvo o que já acima examinado, é manifestamente inviável a reclamação, sob pena de torná-la sucedâneo recursal, o que a jurisprudência desta Corte não admite. Confira-se (destaque nosso):

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC).
1. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de controle indicado, surge incabível o manuseio da ação reclamatória.
2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno desprovido.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 53.721/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/09/2022, p. 28/09/2022)

 15.	Portanto, seja porque a decisão reclamada, longe de afrontar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema RG nº 1.199, está em inteira consonância com os seus fundamentos jurídicos, seja porque não compete à Suprema Corte apreciar a reclamação como se recurso fosse, o feito surge manifestamente inviável.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator